Tribunal: TCU
Processo: 010.389/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal contra a Federação de Associações de Produtores de Caprinos e Ovinos do Estado de Pernambuco e seu então Presidente, em decorrência da impugnação total das despesas efetuadas no âmbito de Contrato de Repasse.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, tendo como responsáveis a Federação de Associações de Produtores de Caprinos e Ovinos do Estado de Pernambuco e seu então Presidente, Sr. Erilson da Costa Lira, em decorrência da impugnação total das despesas efetuadas no âmbito do Contrato de Repasse 0219.939-61/2007/MDA/CAIXA - Siafi/Siconv 591505. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea c , 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da Federação de Associações de Produtores de Caprinos e Ovinos do Estado de Pernambuco e seu então Presidente, Sr. Erilson da Costa Lira, condenando-os, solidariamente, ao recolhimento da importância originária de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do RI/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora devidos, calculados a partir de 16/05/2007 até a data do respectivo recolhimento, abatendo-se o valor já devolvido, em 12/03/2010, no montante de R$ 1.725,76 (um mil, setecentos e vinte e cinco reais e setenta e seis centavos), nos termos do verbete de Súmula/TCU 128 e na forma da legislação em vigor; 9.2. aplicar aos responsáveis, Federação de Associações de Produtores de Caprinos e Ovinos do Estado de Pernambuco e seu então Presidente, Sr. Erilson da Costa Lira, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do RI/TCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do RI/TCU, o parcelamento das dívidas constantes deste Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 e no art. 209, § 7o, do RI/TCU; 9.6. enviar cópia desta deliberação à Caixa Econômica Federal, para ciência.